Tribunal: TCU
Processo: 036.429/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 29) interposto pelas Sras. Alvanete Maria Campos de Oliveira, Fatima Maria Campos Simoes, Marcia Maria Cajueiro Campos e Silvani Maria Campos Varella, beneficiárias da pensão militar instituída pelo Sr. Boanerges de Souto Campos, na condição de filhas do instituidor, contra o Acórdão 1.188/2022TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Alvanete Maria Campos de Oliveira, Fatima Maria Campos Simões, Marcia Maria Cajueiro Campos e Silvani Maria Campos Varella, beneficiárias da pensão militar instituída pelo Sr. Boanerges de Souto Campos, contra o Acórdão 1188/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ato de pensão militar ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes e aos demais interessados.